Tribunal: TJDFT
Processo: 0717630-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM FINANCIAMENTO. VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual, com pedido de tutela antecipada, cumulado com danos materiais e morais, na qual o autor/agravante alega que adquiriu um veículo (FIAT Uno Economy, ano 2014, cinza flex, 4 portas) da segunda agravada, por meio de financiamento firmado com o primeiro agravado (BANCO VOTORANTIM S.A.), contudo, o veículo apresentou vários problemas que impossibilitaram o seu uso para o fim que se destina. E requereu a rescisão do contrato de compra e venda do bem e, em sede de tutela de urgência, requer a suspensão dos efeitos do contrato de financiamento firmado com o Banco Votorantim.
2. Para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessária a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos. 2.1. E, no caso, verifica-se que não estão demonstrados requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência. O fundamento fático-jurídico exposto pelo agravante para subsidiar o pedido de rescisão contratual e retorno ao status quo ante é a alegada existência de vício oculto no veículo, que segundo relata, ao receber o bem, “percebeu que o painel estava “estranho” as luzes estavam acesas, o velocímetro não marcava a velocidade e decidiu levar o carro em um mecânico de sua confiança, que constatou 26 (vinte e seis) problemas”, vícios não solucionados pela vendedora do veículo. 2.2. Nesse contexto, a análise da questão demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório para o fim de investigar a causa dos vícios alegados, bem como se os vícios existiam no momento em que o negócio foi realizado, considerando que se trata de veículo usado (ano 2014) quando foi objeto do contrato.
3. Embora se reconheça que os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento de bem móvel são ajustes coligados, de modo que o destino do primeiro determina a do outro, conforme disposto no art. 54-F do CDC, a alegação de vício do produto depende de demonstração em cognição exauriente, inexistente nesta sede recursal.
4. Recurso conhecido e não provido.